Tribunal: TJMT
Processo: 1003942-51.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003942-51.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CAIO CESAR MAIA SILVA - CPF: 025.343.491-20 (APELANTE), REGIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 392.944.258-27 (ADVOGADO), SUELY GARCIA LOPES - CPF: 044.866.041-56 (APELADO), RODRIGO NUNES DO AMARAL - CPF: 354.560.468-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO APÓS CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
a
contra sentença que julgou procedente ação de imissão de posse de imóvel adquirido em leilão público após consolidação de propriedade fiduciária, questionando especificamente a base de cálculo e o termo inicial da taxa de ocupação devida pela ocupante do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo da taxa de ocupação deve ser o valor de avaliação do imóvel para fins de leilão (R$ 130.000,00) ou o valor da arrematação (R$ 90.746,77); e (
ii
) estabelecer se o termo inicial para incidência da taxa de ocupação deve ser a data da consolidação da propriedade fiduciária ou a data da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 9.514/97, que disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis, estabelece em seu art. 37-A que o fiduciante pagará ao credor fiduciário ou seu sucessor, a título de taxa de ocupação, valor correspondente a 1% do valor indicado para efeito de venda em leilão público, ou seja, o valor de avaliação do imóvel e não o valor da arrematação.

4. Conforme averbação Av.6-45017 na matrícula do imóvel, a consolidação da propriedade ocorreu com a avaliação do bem em R$ 130.000,00, sendo este o valor que deve servir de base para cálculo da taxa de ocupação mensal de 1%.

5. O art. 37-A da Lei no 9.514/97 determina expressamente que a taxa de ocupação é
"computada e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel
", sendo este o marco temporal correto para início da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar parcialmente a
sentença.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAIO CESAR MAIA SILVA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Imissão de Posse
ajuizada em face de
SUELY GARCIA LOPES,
para:

a) confirmar a antecipação de tutela concedida e, por consequência, determinar a imissão definitiva do autor na posse do imóvel localizado na Rua 11 (Rua do Direito), s/n, LT 20, QD 04, Bairro Loteamento Residencial Universitário, Cáceres/MT (matrícula 45.017);

b) condenar a requerida ao pagamento de taxa de ocupação mensal, equivalente a 1% do valor de arrematação do imóvel (R$ 90.746,77). Nesse caso, o valor será devido a partir da citação da requerida até a data da efetiva desocupação voluntária do imóvel pela requerida. Ainda, os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC desde a data de cada vencimento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) condenar a parte requerida em custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o termo inicial da incidência da taxa de ocupação deve incidir desde a data da consolidação da propriedade fiduciária (19/10/2023) e não da citação, conforme dispõe o art. 37-A da Lei no 9.514/97.

Sustenta que a taxa de ocupação deve ser calculada sobre o valor de avaliação do imóvel paras fins de leilão (R$ 130.000,00) e não sobre o valor da arrematação (R$ 90.746,77).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma parcial da sentença.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 322459916, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que
CAIO CESAR MAIA SILVA
ajuizou
Ação de Imissão de Posse
em face de
SUELY GARCIA LOPES,
alegando, em síntese, que adquiriu o imóvel
situado na Rua 11 (Rua do Direito) s/n, Lote 20,
Qd
. 04, Bairro Loteamento Residencial Universitário Cáceres/MT
(matrícula no 45.017),
em leilão público realizado pela Caixa Econômica Federal em 10/04/2025
, após a consolidação da propriedade fiduciária em nome da referida instituição financeira, ocorrida em 19/10/2023
.

Aduziu que, após o registro imobiliário de compra e venda, notificou a parte requerida para que desocupasse o imóvel, mas ela se negou a sair voluntariamente.

Assim, requereu liminarmente concessão de tutela de urgência e expedição de liminar de imissão na posse do imóvel.

Ao final, requereu a procedência da ação
com a confirmação da tutela de urgência e a condenação da requerida a título de taxa de ocupação do imóvel.

A liminar foi deferida no ID no 192907117.

Citada
,
a requerida apresentou contestação no ID no 1972
82894, alegando, preliminarmente inépcia da inicial e no mérito, pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação (ID no
200028868).

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto julgo
u
procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, o
s quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre o autor.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o imóvel localizado na Rua
11 (Rua do Direito), s/n, Lote 20, Quadra 04, Bairro Loteamento Residencial Universitário, Cáceres-MT, Matrícula no 45017 do 1o Ofício de Cáceres-MT, estava originalmente financiado pela Sra.
SUELY GARCIA LOPES
(requerida/apelada) junto à
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, com garantia de alienação fiduciária.

Em razão da inadimplência da Sra.
SUELY GARCIA LOPES
no pagamento das parcelas do financiamento, e após regular procedimento de purga de mora realizado pelo registrador de imóveis competente, ocorreu a consolidação da propriedade fiduciária em nome da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
em 19/10/2023, conforme averbação Av.6-45017 na matrícula do imóvel, que registrou o valor de avaliação do bem em R$ 130.000,00.

Posteriormente, a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, na qualidade de proprietária fiduciária, promoveu leilão público para alienação do imóvel, conforme determina o art. 27 da Lei no 9.514/97. Neste leilão, realizado em 10/04/2025, o autor/apelante arrematou o imóvel pelo valor de R$ 90.746,77.
(ID no
322459854
– Pág. 3):

Após a aquisição e registro da propriedade, o autor tentou notificar a requerida para desocupação voluntária do imóvel, mas não obteve êxito, o que motivou o ajuizamento da ação de imissão na posse
.

A controvérsia recursal cinge
-se em dois pontos específicos:
(i) a base de cálculo da taxa de ocupação devida pela apelada ao apelante; e (
ii
) o termo inicial para a incidência dessa taxa.

A Lei no
9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece em seu art. 37-A
,
in
verbis
:

“Art. 37-A.
O fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor de que trata o inciso VI do caput ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel.
”

Por sua vez, o art. 24, VI, da mesma lei, dispõe:

“Art. 24.
O contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá:

(...)

IV -
a
cláusula de constituição da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária e a indicação do título e modo de aquisição;
”

E o parágrafo único do mesmo artigo
complementa:

“Parágrafo único.
Caso o valor do imóvel convencionado pelas partes nos termos do inciso VI do caput deste artigo seja inferior ao utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para a apuração do imposto sobre transmissão
inter
vivos
, exigível por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este último será o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão.
”

Da leitura dos dispositivos acima, denota-se que a taxa de ocupação deve ser calculada sobre o valor indicado para efeito de venda em leilão público, ou seja, o valor de avaliação do imóvel e não sobre o valor arrematado.

No caso, conforme se verifica da matrícula do imóvel (Av.6-45017), a consolidação da propriedade ocorreu com a avaliação do bem em R$ 130.000,00, sendo este o valor que deve servir de base para cálculo da taxa de ocupação mensal de 1%.

Nesse sentido:

“
Apelação. Alienação fiduciária de imóvel. Reintegração de posse.
Possibilidade .
Consolidação da propriedade por execução extrajudicial prevista na Lei no 9.514/97. Devedor que permanece no imóvel.
Taxa de ocupação devida no percentual de 1% sobre o valor de avaliação do
imóvel
.
Artigo 37-A da Lei no 9.514/97. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1016666-82.2020.8.26 .0576 São José do Rio Preto, Relator.: Walter
Exner
, Data de Julgamento: 09/04/2024, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)
destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO - TAXA DE OCUPAÇÃO - 1% SOBRE O VALOR DO BEM - TERMO INICIAL - LEI No 13.465/2017 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos do art. 37-A da Lei no 9 .514/1997, com redação dada pela Lei no 13.465/2017, deve ser assegurado ao adquirente do imóvel a percepção de taxa de ocupação do imóvel, desde a consolidação da propriedade fiduciária - Conforme se extrai do disposto nos artigos do art. 37-A e 24, VI, da Lei no 9.514/1997,
o legislador estabeleceu critério objetivo para a fixação de taxa de ocupação do imóvel, qual seja, o valor correspondente a 1% (um por cento) daquele indicado para efeito de venda em leilão público, estando o julgador limitado ao referido parâmetro
.”

(TJ-MG - AC: 50154153120208130702, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 07/06/2023, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/06/2023)

Quanto ao termo inicial para a incidência da taxa de ocupação
,
o art. 37-A da Lei no 9.5
14/97 é claro ao estabelecer
que o valor é
“computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel.”

No caso, a consolidação
da propriedade fiduciária ocorreu em 1
9
/10/2023, conforme averbação na matrícula do imóvel (Av.6-45.017). A partir dessa data, a ocupação do imóvel pela apelada passou a ser injusta, gerando o d
ireito à cobrança da taxa de ocupação. Vejamos
(ID no
322459854
– Pág. 2)
:

Portanto, a taxa de ocupação deve ser calculada à razão de 1% sobre o valor da avaliação do imóvel
(R$ 130.000,00), devidos desde a data da consolidação da propriedade fiduciária (19/10/2023), até a efetiva desocupação do imóvel pela apelada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
reformar parcialmente a sentença,
determinando que a taxa de ocupação devida pela apelada seja calculada à razão de 1% sobre o valor de avaliação do imóvel (R$ 130.000,00), devidos desde a data da consolidação da propriedade fiduciária (19/10/2023) até a efetiva desocupação do imóvel.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026